Tribunal: TJPA
Processo: 0025034-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025034-92.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO MONTEIRO FONTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO COM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.

RECONHECIMENTO DO DIREITO COM EFEITOS RETROATIVOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal, se o autor/apelado possui direito ao pagamento das diferenças salariais, deste a data em que deveria ter sido promovido, qual seja em 25.09.03.

2.Analisando os autos, verifico que o apelado deixou de ser promovido em 25.12.03 pela alegação de que teria faltado à inspeção de saúde e ao teste de aptidão física denominado TAF, tendo comprovado que o mencionado teste já havia sido realizado no mesmo ano, motivo pelo qual pleiteou sua promoção em ressarcimento de preterição a contar de 25.09.03, data que já encontrava-se apto.

3. Vale mencionar que o deferimento do pedido administrativo de promoção foi baseado em Parecer Jurídico da Comissão de Justiça do Corpo de Bombeiros Militar publicado no BG nº 147, de 13 de agosto de 2008 (id. 1918733, pág. 16/18).

4.Cumpre esclarecer que o direito à promoção desde o ano de 2003 deve retroagir a esta data, inclusive os efeitos patrimoniais, não podendo o servidor sofrer prejuízos pela demora da administração em realizar sua promoção por antiguidade, ressaltando-se que o próprio ato administrativo (id. 1918733, pág. 20) deixou expresso os efeitos retroativos.

5. Assim, em virtude do apelado ter logrado êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à promoção por preterição, faz sim, jus ao pagamento das diferenças de soldo e demais vantagens pleiteadas, nada havendo a ser reformado na decisão hostilizada.

6. Apelação conhecida e não provida.

7.Em sede de Reexame Necessário, sentença confirmada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO DE PROMOÇÃO COM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, ajuizada por ANTONIO MONTEIRO FONTES.

Consta dos autos que o autor fazia jus à promoção em 25.09.03, tendo seu nome constado no quadro de acesso, e que, contudo, não foi promovido na data prevista sob a alegação de ter faltado ao teste de aptidão física chamado TAF.

Informa que naquele ano já havia sido submetido ao TAF, cuja validade é de 01 (um) ano, não havendo necessidade de ser submetido novamente ao teste.

Alega não ter sido promovido, motivo pelo qual protocolou pedido administrativo de promoção em ressarcimento de preterição, tendo seu pedido sido deferido e publicado no Boletim Geral nº 154 de 25 de agosto de 2008.

Argui que o deferimento do pedido administrativo de promoção foi baseado no Parecer Jurídico da Comissão de Justiça do Corpo de Bombeiros Militar, publicado no Boletim Geral nº 147 de 13 de agosto de 2008.

Sustenta que a Administração não providenciou o pagamento das diferenças salariais que faz jus em virtude da promoção realizada, motivo pelo qual requer o pagamento das diferenças salariais da qual afirma fazer jus.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 1918740, pág. 2/11), que julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“(...)Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que pague ao Autor as parcelas remuneratórias devidas, a contar da data em que deveria ter sido promovido, nos termos do ato administrativo que reconheceu o direito do Autor em ser promovido em ressarcimento de preterição (fls. 14/19), acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. T-F da Lei n" 9.494/97, dada pela Medida Provisória n° 2.180-35/2001^, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei n" 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n° 11.960/09, nas ADI n" 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE n"870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n" 8.328/2015. Sem custas e despesas processuais ao requerente, em virtude de ser beneficiário da gratuidade processual.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, I do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id. 1918742, pág. 1/6).

Em suas razões, argui sobre a necessidade de reforma da sentença, em virtude do apelado ter sido promovido em ressarcimento de preterição, conforme BG 5250/85 de 25.08.08, sendo esta data que gera os efeitos à graduação de 3º SARGENTO QPCBMP, não havendo que se falar em cobrança de diferenças remuneratórias em período anterior a agosto de 2008, em obediência ao princípio da legalidade.

Alega que em se tratando de promoção por eventual erro administrativo, deve ser verificado a existência do procedimento próprio (Lei Estadual nº 5250/85), regulamentada pelo Decreto nº 4.2421/86, bem como a correção da conclusão do procedimento com a finalidade de dar ou não provimento ao requerimento do interessado.

Afirma que a promoção decorre de uma apuração administrativa que tem o mesmo condão de um concurso, onde critérios objetivos e subjetivos são avaliados e apurados para que se chegue ao resultado final, qual seja a concessão ou não da promoção, que não possui qualquer efeito retroativo, gerando efeitos a partir da publicação do ato.

Discorre sobre a vinculação da administração ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso II e caput do artigo 37 da CF/88.

Sustenta sobre o controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos e sobre a impossibilidade de análise de mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário e sobre o princípio da separação dos poderes.

Requer a reforma da sentença, para que seja afastado o pagamento das diferenças salariais requeridas pelo apelado.

De acordo com certidão de fls. (id. 1918743, pág. 2), o apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 2060215, pág. 1/5), manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal, se o autor/apelado possui direito ao pagamento das diferenças salariais, deste a data em que deveria ter sido promovido, qual seja em 25.09.03.

A Lei n.º 5.250/85 dispõe sobre as promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências,

De acordo com o art. 2º da legislação supracitada,
“a promoção é um ato administrativo, e o planejamento para a carreira policial-militar dos graduados deverá assegurar um fluxo regular e equilibrado”
.

O art. 1º, estabelece que as promoções far-se-ão de acordo com as disposições estabelecidas na lei, com a finalidade de atender as necessidades das organizações policiais militares, à seleção de valores profissionais e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia da polícia militar.

Os artigos 4º e 5º tratam dos requisitos para a promoção,
in verbis
:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e “Post-Mortem”.

§ 2º - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo, ainda, serem efetuadas “Post-Mortem”.

§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

O artigo 25º, por sua vez, prevê o tempo necessário em cada graduação para o praça fazer
jus
a promoção:

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Visando regulamentar tal lei, foi editado o Decreto nº 4242/86, que em seu artigo 4º, §2º e 3º, dispõe:

Art. 4° - O acesso às graduações de praças da Polícia Militar, denominado promoção neste Regulamento, será realizado por ato do Comandante Geral pelos seguintes critérios:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por Ato de Bravura;

d) Post-Mortem.

(...)

§2º- Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

§3°- A promoção com ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, sendo o praça colocado na Escala Hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que é feita a sua promoção.

O artigo 10, assim estabelece:

Art. 10 - Promoção em ressarcimento do preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao praça preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

O art. 11 do mesmo Decreto Regulamentar esclarece o que é interstício, vejamos:

Art. 11 - Interstício é o período, contado dia a dia, em que a praça deve permanecer na graduação para que possa ser cogitada para a promoção seguinte.

De início, pela leitura dos dispositivos em questão, resta claro que quando a promoção não é realizada na data em que deveria ser, o Estado fica obrigado a ressarcir as diferenças de soldo e demais vantagens, nos termos da legislação.

Destaca-se que a promoção é ato administrativo vinculado que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe.

Sendo assim, uma vez preenchidos tais requisitos, cominado com a existência de vaga, não pode a administração pública furta-se em realizar a promoção do praça.

Feita essa estruturação das normas, passamos ao cotejo com a situação ora apresentada.

O apelante afirma que o apelado somente faz jus ao recebimento da remuneração a partir da publicação do ato de promoção em ressarcimento de preterição ocorrido em 25.08.08, com a publicação do BG nº 5250/85.

Analisando os autos, verifico que o apelado deixou de ser promovido em 25.12.03 pela alegação de que teria faltado à inspeção de saúde e ao teste de aptidão física denominado TAF, tendo comprovado que o mencionado teste já havia sido realizado no mesmo ano, motivo pelo qual pleiteou sua promoção em ressarcimento de preterição a contar de 25.09.03, data que já encontrava-se apto.

Vale mencionar que o deferimento do pedido administrativo de promoção foi baseado em Parecer Jurídico da Comissão de Justiça do Corpo de Bombeiros Militar publicado no BG nº 147, de 13 de agosto de 2008 (id. 1918733, pág. 16/18).

Cumpre esclarecer que o direito à promoção desde o ano de 2003 deve retroagir a esta data, inclusive os efeitos patrimoniais, não podendo o servidor sofrer prejuízos pela demora da administração em realizar sua promoção por antiguidade, ressaltando-se que o próprio ato administrativo (id. 1918733, pág. 20) deixou expresso os efeitos retroativos, senão vejamos:

PORTARIA 597, DE 21 DE AGOSTO DE 2008

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, e atendendo o critério de promoção_ previsto no art. 4°, § 3° da Lei Estadual n° 5.250, de 29 de julho de 1985 (LEI DE PROMOÇÕES DE PRAÇAS DA PMPA), combinado com o art. 4°, § 2° do Decreto n" 4.242, de 22 de janeiro de 1986(REGULAMENTO DA LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA), após posicionamento do Parecer n" 190/2008-COJ, publicado no BG n° 147 de 13AGOST02008, e considerando o disposto no art. 3° da LPP, combinado com o art. 58 do Regulamento da LPP, e art. 49, inciso III da Constituição do Estado do Pará.

RESOLVE

Art. 1° -
Promover por ressarcimento de preterição à Graduação imediata a Praça BM abaixo relacionada, a contar do dia 25 de setembro de 2003.

I- pelo critério de antiguidade.

Desse modo, de acordo com a Portaria nº 598, de 21 de agosto de 2008 (id. 1918733, pág. 20), foi reconhecido e publicado o direito do apelado em ter o ressarcimento de preterição.

Assim, em virtude do apelado ter logrado êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à promoção por preterição, faz sim, jus ao pagamento das diferenças de soldo e demais vantagens pleiteadas, nada havendo a ser reformado na decisão hostilizada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
DEZENOVE VAGAS A SEREM OCUPADAS NO POSTO DE TENENTE-CORONEL. NÃO PREECHIMENTO DA TOTALIDADE.
ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO.
ERRO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao folhear os autos observo que o Boletim Geral Reservado nº 024 de 15 de março de 2004 fez publicar a Organização dos Quadros de Acesso por merecimento e antiguidade ao posto de Tenente-Coronel, ao passo que pelo critério de merecimento (fl. 18) o apelado constava na décima segunda colocação com a pontuação de 5,49, e no critério antiguidade (fl. 19), possuía a mesma colocação. Nesse contexto, importante enfatizar que o Boletim Geral Reservado nº 027/2004 informava a existência de dezenove (19) vagas para o posto de Tenente Coronel QOPM, conforme destacado no próprio parecer nº 355/07 - CONJUR/DV.
2. Importante asseverar que o ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo jus a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito.
3. Considerando que as promoções se darão na forma de uma por antiguidade e duas por merecimento, continuamente, em sequência às realizações na data anterior, conforme previsão contida no art. 45, III, §§2º e 3º do Decreto nº 4.244/1986, é de rigor a conclusão no sentido de que o apelado faria jus à promoção em 21 de abril de 2004, pelo critério antiguidade, tendo em vista o total de vagas. 4. Em tal contexto, verificada a existência de dezenove vagas abertas para promoção ao posto de tenente coronel, e que a administração deixou de preenche-las, é devida sua promoção em ressarcimento de preterição.
Não cabendo o acolhimento da alegação de discricionariedade da administração pública em ocupar ou não a totalidade das vagas, uma vez que se trata de ato vinculado.
(2018.02800998-78, 193.392, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

Assim, a decisão atacada deve ser mantida em todos os seus termos, confirmando-se o direito do apelado ao recebimento das verbas referentes a preterição de promoção, respeitado o prazo prescricional das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora apreciada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020